Tribunal: TJMT
Processo: 1023866-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023866-84.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER (REPRESENTANTE), ENIO VALTEMIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 327.850.701-00 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
DPVAT
– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

De acordo com o artigo 5o, da Lei n. 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1023866-84.2018.8.11.0041

APELANTE:

SEGURADORA LIDER

APELADO:

ENIO VALTEMIR DE OLIVEIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pel
SEGURADORA LIDER
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattas Dias
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
ENIO VALTEMIR DE OLIVEIRA LIMA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a seguradora o pagamento da quantia de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente a partir da data do sinistro até o efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a apelante aduz que não há comprovação do nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, sob o argumento

de que o BO foi elaborado somente um mês após o sinistro, de forma unilateral e sem testemunha que pudesse comprovar a ocorrência do acidente.

Sustenta que diante da gravidade das lesões sofridas que gerou sequelas permanente o autor deveria ser levado para o hospital e não para uma chácara conforme relatado.

Assegura que o conjunto probatório é insuficiente para à caracterização do nexo de causalidade, porquanto não há um resquício de prova no sentido de demonstrar que as lesões sofridas pelo autor realmente foram decorrentes de acidente de trânsito, de modo que, não há falar em pagamento do seguro DPVAT.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte a reforma da decisão. (Id. 26559967)

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso Id. 26559969.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ENIO VALTEMIR DE OLIVEIRA LIMA
, ajuizou

a

Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a apelante a quantia de R$ 8.437,50 (oito mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente a partir da data do sinistro até o efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Além disso, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Contra essa decisão, a apelante pugna para que seja reformada a r. sentença, ao fundamento de que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, mais precisamente o nexo causal para o recebimento da indenização.

Pois bem. Da leitura do artigo 3o da Lei n. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei n. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, ao contrário do que alega a apelante, dos documentos juntados aos autos constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no Laudo Médico (Id. 26559147) e

Laudo Médico [id. 26559147], evidenciando o evento danoso que o ocasionou invalidez permanente definida pela
fratura de crânio (25%), ombro superior esquerdo (70%), ombro superior direito (70%)
conforme Laudo Pericial constante id. 26559959.

Dessa forma, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO

– DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada.
Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ)”
(TJMT Apelação Cível 0041558-84.2016.8.11.0041 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO –NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas”

(TJMT Apelação Cível 0019323-80.2016.8.11.0002 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020